Tribunal: TJDFT
Processo: 0736410-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736410-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUMBERTO VIEIRA DA SILVA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, HUMBERTO VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Verifica-se que o réu/apelante Humberto Vieira da Silva pleiteia a justiça gratuita e deixa de recolher o preparo recursal (D 70132613). A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Para a sua concessão à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é relativamente presumida (artigo 99, § 3o, CPC/2015). Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. Neste sentido: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o ... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Ao propor o recurso, o suplicante declarou-se hipossuficiente e beneficiário da gratuidade. No entanto, as provas dos autos não corroboram a sua alegação. Verifico que o juízo de primeiro grau proferiu decisão (ID 70132584) conferindo ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para comprovação de seu estado de hipossuficiência econômica, “mediante a juntada de suas declarações de imposto de renda referentes aos três últimos exercícios, pois no documento de ID 188893027 consta que exerce o ofício de empresário”. Referida decisão não foi cumprida, razão pela qual a gratuidade de justiça lhe foi negada em sentença. Em apelação, o réu também não juntou nenhum documento que comprove sua situação financeira, mas apenas fez alusão genérica a necessidade da justiça gratuita, o que não se sustenta. Conforme consta nos autos, o postulante exerce profissão de empresário e, na ocasião no acidente, dirigia o automóvel Toyota/Hilux, veículo de elevado valor. Ainda, a apólice de seguro do réu também revela que a parte possui alta capacidade econômica. Por conseguinte, intime-se o réu/apelante a recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art.99, §7o, CPC/2015. BRASÍLIA, DF, 08 de julho de 2025 11:45:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora